Tribunal: TJDFT
Processo: 0736761-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra Acórdão que julgou embargos à execução em que se reconheceu o excesso de execução, resultando na parcial procedência dos embargos.
II. Questão em discussão: Determinação da base de cálculo dos honorários advocatícios e a redistribuição dos ônus sucumbenciais conforme o decaimento das partes.
III. Razões de decidir: A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes deve corresponder ao excesso apurado. No caso, comparando a pretensão total dos embargos com o que o embargante obteve, representa 17,85% do total. Assim, conforme o art. 86, caput, do CPC, o executado-embargante arcará com 83% das custas e despesas processuais, e o embargado-exequente, com 17%.
IV. Dispositivo: Provimento parcial dos embargos de declaração para integração parcial do acórdão, redistribuindo os ônus sucumbenciais e arbitrando as respectivas verbas honorárias.